Tribunal: TJMT
Processo: 16651-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
15/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 698813-P / 2021
Quinta-feira, 15 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80166512420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80166512420198110001
Requerente: MARTUZALEM DE SOUZA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: MARTUZALEM DE SOUZA
CPF/CNPJ
37862561104
Beneficiário:
Conta Judicial 4900112075212
Valor: R$ 1.816,69 (um mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: MARTUZALEM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 378.625.611-04
Data de Emissão: 15/04/2021
Titular Conta MARTUZALEM DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 378.625.611-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 1329685 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1184825438 1/1